Tribunal: TJES
Processo: 5014790-31.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014790-31.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DANIEL WILLIAN DE FREITAS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014790-31.2025.8.08.0000

AGVTE
:

DANIEL WILLIAN DE FREITAS

AGVD
O:
BAN
CO DO BRASIL S/A

RELATOR:
D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. RENDA MENSAL SUPERIOR A R$ 10.000,00. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES que, nos autos de Ação Declaratória de Nulidade cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral ajuizada em face do Banco do Brasil S/A, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo autor, ao fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o agravante comprovou o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça constitui direito fundamental previsto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, mas sua concessão exige demonstração da insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, podendo o magistrado exigir comprovação adicional quando houver elementos que infirmem a alegação.

O art. 99, §2º, do CPC autoriza o indeferimento do benefício quando existentes nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais.

No caso concreto, os contracheques juntados aos autos revelam percepção de remuneração mensal superior a R$ 10.000,00, sem que o agravante tenha apresentado declaração de imposto de renda, extratos bancários ou relatório de despesas ordinárias aptos a demonstrar comprometimento de sua renda.

A ausência de documentação idônea para aferição da real condição econômico-financeira afasta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal admite o indeferimento da gratuidade quando não demonstrada concretamente a incapacidade financeira da parte requerente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada diante de elementos que evidenciem capacidade financeira.

Incumbe à parte que pleiteia a gratuidade da justiça comprovar objetivamente sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais quando instada pelo magistrado.

A percepção de renda mensal significativa desacompanhada de comprovação das despesas ordinárias autoriza o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 99, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 64.028/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 07/12/2020; STJ, AgInt no REsp 1.679.850/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 20/02/2018; STJ, AgInt no REsp 2.004.922/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 14/11/2022; TJES, AI 5001467-27.2023.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 07/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014790-31.2025.8.08.0000

AGVTE
:

DANIEL WILLIAN DE FREITAS

AGVD
O:
BAN
CO DO BRASIL S/A

RELATOR:
D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Daniel Willian de Freitas
, eis que irresignado com a decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária formulado na Ação Declaratória de Nulidade c/c Repetição do Indébito c/c Indenização por Dano Moral ajuizada em face do Banco do Brasil S/A.

Sustenta o recorrente, em síntese, que:
(i)
a decisão agravada é injusta por restringir o benefício com base apenas em sua remuneração;
(ii)
a negativa compromete o acesso à justiça, visto que as custas e eventuais honorários periciais e advocatícios podem inviabilizar a continuidade do processo e até afetar sua subsistência;
(iii)
a declaração de hipossuficiência possui presunção de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do CPC;
(iv)
a jurisprudência pátria reconhece a concessão da gratuidade a quem comprova renda líquida mensal inferior a dez salários-mínimos, parâmetro que se aplica ao caso.

É certo que a gratuidade da justiça é direito fundamental constitucionalmente previsto no artigo 5º, LXXIV, sendo a mera alegação de miserabilidade,
a priori
, suficiente ao seu deferimento. Todavia, vale dizer, é benefício custeado pela sociedade e, por tal motivo, deve ser concedido a quem efetivamente comprova sua necessidade.

C
omo é cediço, o

art. 99, nos parágrafos 2º e 3º, do Código de Processo Civi, dispõe sobre o pedido de gratuidade da justiça nos seguintes termos:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1º (...)

§2º “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

§3º “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Dita presunção disposta no §3º acima descrito, no entanto, é relativa (iuris tantum), sendo possível que o Magistrado determine a produção de provas para verificar a real necessidade do postulante,
pois a mera declaração de carência econômica não sobrepõe à necessidade de comprovação do estado de hipossuficiência para fins de concessão do beneplácito
.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. WRIT. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. ATO JUDICIAL COATOR. TERATOLOGIA E ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO. VOTO DO RELATOR. DECISÃO UNÂNIME. JUNTADA FACULTATIVA. IDENTIDADE DE FUNDAMENTAÇÕES. ATA DE JULGAMENTO. REGISTRO. SUFICIÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. AFIRMAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
[...].
3. Não prospera o pedido de concessão de justiça gratuita se a parte postulante não demonstra concretamente ser hipossuficiente, gozando a afirmação de pobreza de presunção relativa de veracidade
. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 64.028/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 17/12/2020.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES.
1. A presunção favorável do direito à gratuidade de assistência judiciária não é absoluta. Impugnado ou indeferido o benefício, a parte deve fazer prova do enquadramento legal, ou seja, da situação de pobreza. Precedentes.
2. No caso, concluiu o Tribunal de origem pela impossibilidade de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos moldes previstos na Lei n. 1.060/1950, pois o agravante não demonstrou nos autos a incapacidade financeira para arcar com os ônus processuais.
[...].
(AgInt no REsp n. 1.679.850/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 26/2/2018.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SUSPENSÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC/2015. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS.
[...].
2. A declaração/afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários.
Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.004.922/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

No caso dos autos, o Agravante
não comprovou os requisitos para fruição do beneplácito, porquanto
anexou aos autos do processo geratriz (50000623-62.2025.8.08.0047)
,
contracheques (Ids 67543233, 67543234 e 67543235), dentre os quais houve percepção de estipêndio mensal superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), não anexando aos autos Declaração do IRPF,
extrato
s
de sua conta bancária
ou
sequer um relatório de despesas ordinárias para confronto com seus rendimentos, fato que não autoriza a isenção.

A ocultação das informações relativas à situação financeira e econômica afasta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, de modo que é incabível o deferimento da justiça gratuita.

Confira-se, nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INDEFERINDO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Decisão indeferindo o pedido de gratuidade da justiça.
2. O agravante pretende a reforma da decisão alegando, basicamente, que apresentou documentação comprovando a condição de hipossuficiência financeira. 3. Não vejo como alterar a decisão recorrida, uma vez que o pedido de gratuidade da justiça foi indeferido por ausência de comprovação da alegada situação de miserabilidade
. 4. Recurso desprovido.
(
Agravo de instrumento nº
5008311-27.2022.8.08.0000,
1ª Câmara Cível, Relator: Des. Subst. JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
, julgado em 26/Jul/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INTERESSADO NÃO COMPROVOU SUA HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A declaração de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da justiça, goza de presunção relativa de veracidade, admitindo-se prova em contrário.
2. Quando da análise do pedido da justiça gratuita, o magistrado poderá investigar sobre a real condição econômico-financeira do requerente, solicitando que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. 3. No caso, o interessado não comprovou sua alegada hipossuficiência, razão pela qual o indeferimento da gratuidade decretado na origem, deve ser mantido.
4. Recurso conhecido e desprovido. (
Agravo de instrumento nº 5002554-86.2021.8.08.0000,
2
ª Câmara Cível, Relator: Des.
Raphael Americano Câmara
, julgado em 16/Feb/2022 )

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001467-27.2023.8.08.0000 AGVTE: JOÃO CORREIA DOS SANTOS AGVDO: CREFISA S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEPLÁCITO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A mera declaração de carência econômica da parte não sobrepõe à necessidade de sua comprovação para fins de concessão do beneplácito da gratuidade da justiça Precedentes do STJ.
2. Agravante que, mesmo regularmente intimado para comprovar sua hipossuficiência, apresentou apenas o recibo de entrega da declaração anual do Imposto de Renda do ano de 2021, extratos bancários com saldo positivo de aproximadamente de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) e comprovante de renda de aproximadamente 3 (três) salários-mínimos, não acostando, contudo, a relação de despesas ordinárias e eventuais extraordinárias para sua subsistência. 3. A ocultação das informações relativas à situação financeira e econômica afasta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, de modo que é incabível o deferimento da justiça gratuita.
4. Recurso desprovido. Decisão mantida. (
Agravo de instrumento nº 5001467-27.2023.8.08.0000,
4
ª Câmara Cível, Relator: Des.
ROBSON LUIZ ALBANEZ
, julgado em
07/03/2024
)

Assim,
quando instado pelo magistrado, é ônus da parte que pleiteia a gratuidade da justiça comprovar adequada e objetivamente nos autos necessidade do benefício com a juntada de documentação idônea, o que não foi feito, repiso, nem mesmo quanto da interposição deste recurso.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter a decisão que
indeferiu a gratuidade da justiça ao agravante
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.